Tribunal: TRF3
Processo: 5029189-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
679/1327)

5029189-39.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029189-39.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: VITOR TELES DE OLIVEIRA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VITOR TELES DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURO CESAR DA COSTA - SP289867-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029189-39.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: VITOR TELES DE OLIVEIRA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VITOR TELES DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURO CESAR DA COSTA - SP289867-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, aqui agravante, em face da decisão unipessoal que, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do seu agravo de instrumento.

Requer que a matéria seja reexaminada pela Turma, reformando-se o julgado.

Em síntese, sustenta que a prova pericial afigura-se meio de prova útil e pertinente, imprescindível para o julgamento da causa. Desse modo, a apreciação da questão somente em apelação causa prejuízo, ferindo o princípio da ampla defesa.

Sem contraminuta, os autos retornaram a este Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Recurso admitido, porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e §§ do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Colhem-se com proveito, a propósito disso, os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A decisão recorrida deve ser mantida pelas razões a seguir expostas.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas desnecessárias ou incabíveis.

A decisão agravada não conheceu do recurso porque a questão suscitada não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

É verdade que, não obstante o catálogo exaustivo do aludido artigo 1.015, não é interditada a utilização de interpretação extensiva ou analógica, quando se verifica urgência ou risco de perecimento do direito.

Mas a exceção deve ser interpretada estritamente, porquanto a ideia do legislador, desde a edição da Lei no 11.187/2005, é inadmitir-se o agravo de instrumento como remédio a toda e qualquer decisão interlocutória.

No caso, além de não estar previsto entre as hipóteses indicadas no precitado dispositivo legal, o indeferimento do pedido de realização de prova pericial não conota por si só urgência e não faz periclitar o resultado útil do processo, pois a questão poderá ser apreciada em apelação (art. 1.009 e §§ CPC), sem que resulte inútil esse julgamento.

Assim, a decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões aventadas.

Pretende o recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão